Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-34.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013537-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE APELO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE GUILHERME JUNIOR, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que formulou pedido para que o julgamento do recurso fosse transferido do plenário virtual para a sessão por videoconferência, tendo em vista a pretensão de sustentação oral, na forma do Regimento Interno e da Lei Processual vigente.

Aduz que o acórdão de id. 107248992 foi omisso no tocante ao seu pedido de retirada do recurso para julgamento em sessão por videoconferência ao invés de plenário virtual, acarretando grave cerceamento de defesa.

Afirma que o acórdão padece de omissões e contradições, pois não teria analisado “o principal fundamento do presente recurso de agravo de instrumento, qual seja, a inexistência de exequibilidade da decisão que inverteu o ônus de sucumbência”.

Requer, desse modo, o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam apreciados os pontos acima demonstrados, com o provimento do recurso de agravo de instrumento,

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 108314459.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois não é possível o acórdão ser omisso sobre fatos que ocorreram após sua prolação.

A única fundamentação utilizada pelo embargante para pleitear a retirado do processo do plenário virtual foi em razão do interesse na realização de sustentação oral.

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento em voga, interposto em face de uma decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, não comporta a realização de sustentação oral, pois não se enquadra em nenhuma das previsões legais insculpidas no artigo 937, incisos I a IX, do CPC.

Desse modo, como o embargante pleiteou que o julgamento fosse retirado do plenário virtual tão-somente pelo interesse na realização de sustentação oral, pode-se concluir facilmente pela ausência de nulidade na hipótese, haja vista o comprovado não cabimento de sustentação oral em recursos dessa espécie.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – CPC, ART 937, I A IX, E §§ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO [...] – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há nulidade do julgamento do recurso, realizado em Plenário Virtual, quando, desatendido pedido de sustentação oral formulado pela parte, o julgamento da espécie recursal não comportar sustentação oral, conforme expressa prescrição do art. 937, I a IX, e §§, do CPC.

[...].

2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso. (TJ-MT 1001547-46.2021.811.0000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 17/09/2021).

Quanto à inexistência de exequibilidade da decisão que inverteu o ônus de sucumbência, novamente sem razão o embargante.

A extinção da ação monitória em nada altera a possibilidade de adotar uma suposta condenação como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Observa-se que este Tribunal não alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios, tampouco a alíquota. Esta Corte limitou-se a tão-somente
inverter o ônus de sucumbência
.

A única diferença entre os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de primeiro grau, daqueles arbitrados por este Tribunal,
é a responsabilidade de quem deveria arcar com o ônus
de secumbência. Antes, o requerido Carlos Ernesto Augustin. Agora, o autor da monitória, ora agravante.

Referida decisão judicial transitou em julgado no dia 19 de outubro de 2020, e sobre ela operou-se a coisa julgada material, tornando-a imutável, indiscutível, e com força de lei, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC.

Portanto, mostra-se evidente a existência de título executivo.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022